Tribunal: TJDFT
Processo: 0720191-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ESTABELECIMENTO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. É cediço que os alimentos provisórios possuem caráter emergencial, estando a sua fixação voltada ao atendimento das necessidades prementes do alimentado, de modo a garantir o mínimo para sua subsistência, sem que tenha que aguardar o desenrolar do processo para ter sua sobrevivência assegurada, não se afigurando justo ou adequado condicioná-lo à citação que, muito embora seja um ato processual inicial, pode vir a ser em muito postergada, inclusive, propositadamente.
2. Apropriado que os alimentos provisórios sejam devidos desde a data em que estabelecidos e não condicionados à citação do requerido, como comumente ocorre quando se conhece o vínculo empregatício formal do alimentante e oficia-se, de imediato, o órgão pagador para as deduções em folha referentes aos alimentos provisórios arbitrados, antes da citação. Precedentes.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.